Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-02.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1009362-02.2018.811.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra a decisão monocrática nos embargos de declaração. (id. 6896390).
Recurso tempestivo (id. 7279413)
Sem Contrarrazões (id. 7678513)
O recurso foi sobrestado em razão do Tema 948/STJ. (id. 8264969).
Os autos retornaram conclusos ante o julgamento do aludido tema pelo STJ.
É o relatório.
Decido.
Compulsando melhor os autos, verifica-se que houve julgamento monocrático nos embargos de declaração.
A despeito disso, o recorrente não interpôs agravo interno para o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial.
Assim, torno sem efeito a decisão de id. 8264969.
Passo à admissibilidade recursal.
Não exaurimento - Inadequação da via eleita (Súmula 281 do STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, quando a apelação é julgada pelo órgão colegiado, mas os embargos de declaração monocraticamente, necessária a interposição de agravo interno para que haja o exaurimento da Instância, incidindo o teor da Súmula 281 do STF.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). (g.n)
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal consiste em decisão monocrática proferida nos embargos de declaração, situação que acarreta o não cabimento do recurso especial no caso concreto. (id. 6896390).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça